Tribunal: STF
Processo: MS 21449
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-27
Data de publicação: 1995-09-27

Ementa:
EMENTA:-  Legalidade da  decisão do  Tribunal de  Contas da

União, que excluiu, do beneficio de pensão, a companheira do servidor

público  falecido no estado de  casado, de acordo com o disposto no
par. 3. do art. 5. da Lei n. 4.069-62.
          A  essa orientação, não se opoe a norma do PAR.3.DO ART.226

da  Constituição de 1988, que,  além de haver entrado em vigor após o

óbito  do instituidor, coloca,  em plano inferior  ao do casamento, a

chamada  união estavel,  tanto que  deve a  lei facilitar a conversão

desta naquele.
          Prescrição   ou   preclusão  do   direito   da   viúva  não

configuradas.  Preterição,  também   não  caracterizada, da  garantia

constitucional da ampla defesa da impetrante.
          Mandado de segurança indeferido.